Tribunal: TJES
Processo: 5001495-87.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-87.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTELO
RECORRIDO: WELLINGTON FURTADO SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001495-87.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTELO
RECORRIDO: WELLINGTON FURTADO SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: GIOVANI BORTOLINI - RS58747, GREGOR DAVILA COELHO - RS74205, SABRINA KAMPHORST - RS120217

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DE EX-SÓCIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AINDA QUE O CONTRIBUINTE TENHA DESCUMPRIDO O DEVER ACESSÓRIO DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA (ART. 109 DO CTM), A ILICITUDE DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO RESTA CONFIGURADA. CONDUTA ILÍCITA QUE SE CARACTERIZA, PRINCIPALMENTE, PELA DEMORA INJUSTIFICADA DE SETE MESES PARA PROMOVER A BAIXA DA RESTRIÇÃO APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ERRO, CONFIRMADA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PREJUÍZO PRESUMIDO DECORRENTE DA PRÓPRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega seu nome fora indevidamente incluído no cadastro de inadimplentes por dívida que não era de sua titularidade. Afirma, ainda, que mesmo após o reconhecimento da inscrição indevida, passaram-se 07 (sete) meses até que a restrição fosse retirada, impossibilitando seu empréstimo, por tal motivo pleiteia indenização por danos morais diante do abalo sofrido.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a fim de condenar o requerido, MUNICÍPIO DE CASTELO, ao pagamento da indenização por danos morais ao requerente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da data em que o requerido tomou ciência do equivoco cometido e correção monetária a contar do arbitramento. Ao tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

[...]

Irresignado, o Município de Castelo interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando que foi informado da alteração do quadro societário em dezembro de 2021 e que tal informação só ocorreu após o protesto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A análise dos autos conduz à conclusão de que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do ente público pela inscrição e, notadamente, pela manutenção de restrição creditícia em nome do autor, por débito de pessoa jurídica da qual se retirou em 15/05/2009
.

O argumento central do recorrente é o de que agiu em exercício regular de direito, uma vez que o autor não cumpriu sua obrigação acessória de comunicar ao fisco a alteração societária, nos termos do art.
109 do Código Tributário Municipal
.

Embora a falha inicial do contribuinte seja um fato a ser considerado, ela não confere à Administração Pública um salvo-conduto para agir de forma ineficiente e perpetuar um erro flagrante. A ilicitude da conduta municipal não reside apenas na inscrição original, realizada mais de 12 anos após a alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, mas, de forma incontestável, na
morosidade injustificada em proceder à baixa da restrição após ter sido formalmente comunicado do equívoco.

É o próprio Município recorrente que, em sua peça de contestação (ID 34753008),
confirma e admite o fato de que o autor requereu a alteração do quadro societário em dezembro de 2021
, momento em que o ente público tomou ciência inequívoca de que a cobrança e a negativação em nome do autor eram indevidas.
Lê-se na contestação
:

"Neste ponto vale destacar que o Autor somente requereu a alteração do quadro societário no mês de dezembro de 2021, quando então foi providenciado o cancelamento dos protestos efetuados em seu nome (...)"

Apesar de o Município afirmar que "foi providenciado o cancelamento", os autos demonstram uma realidade distinta.
Conforme narrado na exordial e não refutado por prova em contrário, a baixa efetiva da negativação somente ocorreu em
10 de maio de 2022
, ou seja,
7 (sete) meses após
o reconhecimento formal do erro.

Uma vez ciente da falha, a Administração Pública tem o dever, imposto pelo princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), de agir com presteza para corrigir seus atos e mitigar os danos causados ao cidadão. Manter um contribuinte indevidamente negativado por um período tão extenso, mesmo após a confissão do erro, configura uma conduta negligente e ilícita.

Essa omissão prolongou o dano sofrido pelo autor, que, conforme demonstrado, foi impedido de obter um financiamento para a construção de sua residência
. A inscrição e, principalmente, a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes caracterizam o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe da comprovação do abalo psicológico, pois este é presumido.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ente público.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)